Tribunal: TJES
Processo: 5027003-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027003-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RECORRIDO: BELARINA CONCEICAO FRANZINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027003-90.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
BELARINA CONCEICAO FRANZINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EVIDENCIADA. TEORIA DA ASSERÇÃO DO STJ. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTRATO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por dano material e moral ajuizada por ANGELA MARIA DOS SANTOS LOPES em face do EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que ao realizar o saque de seu benefício, notou descontos em sua conta bancária no mês de setembro no valor de R$86,99 e no mês de outubro no valor de R$86,09 , referente a suposto contrato junto a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

Ocorre que a requerente nunca realizou qualquer tipo de contato junto a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, ou sequer havia ouvido falar em tal empresa. Logo, afirma que os descontos jamais foram requeridos pela requerente, bem como, nunca lhe foi oferecido em sua agência, somente passou a ser descontado em sua conta, de forma arbitrária.

Ao averiguar a empresa na internet descobriu que se trata de uma empresa que oferece soluções financeiras para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Diante disso, compareceu à agência bancária questionando os descontos em sua conta, visto que não foi comunicada ou deu anuência a qualquer tipo de débito em conta, mas o banco não lhe forneceu contrato e/ou termo de anuência de descontos em sua conta bancária.

Dessa forma, entrou em contato via telefone pelo call center para resolver o problema e findar os descontos, diante da situação a EAGLE reconheceu o erro e informou que cancelaria os descontos na conta bancária da requerente, o que não ocorreu.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e ré EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, referente ao contrato discutido nos autos; CONDENAR o requerido EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO a restituir todos os valores já descontados da parte autora, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°8600797, o Banco interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito sustenta ausência de falha na prestação de serviço, visto que a responsabilidade cabe a outra requerida. Ademais, alega boa-fé, visto que inexiste pretensão resistida, assim como impugnou os danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, todavia, esta preliminar não merece acolhimento, pois a ocorrência de descontos indevidos em conta corrente, promovidos pela Instituição Financeira, sem que o correntista tenha autorizado o débito automático, demonstra a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Ademais,
conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Passo, então, à análise do mérito.

Analisando os autos entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz
jus
ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais, em razão de eventuais transtornos sofridos.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Diante da alegação da recorrida de que não contratou o serviço cobrado, caberia ao recorrente demonstrar a contratação, o que não ocorreu. Isso porque,
apesar de alegar que o serviço foi contratado de forma autônoma, o documento trazido aos autos pelo recorrente não é hábil a comprovar a contratação, até porque, os próprios contratados não trouxeram aos autos nenhum documento probatório da contratação, e embora o recorrente alega que inexistiu falha na sua prestação de serviço, tal argumentação não merece acolhimento, dado que para autorizar descontos na conta de um correntista, deve o banco ter certeza da autorização do consumidor, e por não restar comprovado a autorização, deve esse também ser responsabilizado.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo configurado o dano por toda a raiva, indignação e frustração suportadas pela autora ao se ver cobrado por serviço que não contratou.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ademais, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Portanto
,
constato que o valor arbitrado pelo juízo sentenciante de R$2.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)